Tribunal: TJDFT
Processo: 0724875-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724875-91.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FLAVIO EDUARDO SILVEIRA, OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RECORRIDO: OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, FLAVIO EDUARDO SILVEIRA DECISÃO Considerando que, em nova análise da matéria, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Órgão Julgador adequou-se à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO, no aspecto, ao recurso especial manejado por OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. Entretanto, tendo em vista que o recurso aborda outras teses que não foram objeto do juízo de retratação, bem assim o juízo positivo de admissibilidade do apelo (ID 24322157), remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Consigno que se encontra pendente de análise pela Corte Superior o Agravo de ID. 25047173. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029